Tribunal: STF
Processo: HC 195377
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
(Petição/STF n. 4.206/2021)
HABEAS CORPUS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DE OFÍCIO CONCEDIDA. INFORMAÇÃO DO JUÍZO PROCESSANTE: JUSTIFICATIVA INSUFICIENTE. CUMPRIMENTO IMEDIATO, COM A DETERMINAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE.
Relatório
    1. Em 18.1.2021, neguei seguimento ao presente habeas corpus, concedendo ordem de ofício para determinar ao juízo da Segunda Vara da Comarca de Amparo/SP (Processo n. 1500394-03.2019.8.26.0022) reexaminar o cumprimento da decisão de transferência do paciente, considerando as peculiaridades do caso e o lapso temporal decorrido sem comprovação da implementação da medida. Tem-se na ementa do julgado:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. RÉU COM PROBLEMAS MENTAIS. DETERMINAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL PSIQUIÁTRICO ESTADUAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE TERATOLGIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. APARENTE DECURSO TEMPORAL SEM TRANSFERÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO DE TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE”.
    2. Em 25.1.2021, a defesa protocolizou a Petição/STF n. 4.206/2021 afirmando que “não houve o cumprimento da determinação, pois, pelo constante do r. despacho, a MM Juíza somente reiterou determinação anterior, não decidindo sobre a transferência do paciente para hospital particular, sendo que o mesmo não deve ser transferido para hospital psiquiátrico indicado no r. despacho, pelos inúmeros fundamentos, requerer seja novamente apreciado o pedido liminar para que de ofício possa ser internado junto ao estabelecimento BAIRRAL, clínica Bairral como pleiteado no corpo da impetração” (doc. 34).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. Consta da decisão proferida pelo juízo processante, em cumprimento à ordem concedida de ofício nesta impetração:
    “Vistos. 
    Fls. 525-541: A defesa técnica impetrou Habeas Corpus no Supremo Tribunal Federal, em face de uma decisão monocrática proferida pelo Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, o qual havia negado provimento ao Recurso em HC nº 137.104/SP. Entretanto, conforme se verifica pelo v. Acórdão trazido aos autos, a Ministra Cármen Lúcia também negou seguimento ao Habeas Corpus naquela Magna Corte. 
    Não obstante, a ilustre Ministra do STF concedeu a ordem de ofício para determinar que este Juízo reexamine o cumprimento da decisão que determinou a transferência do paciente (ora réu) para um estabelecimento prisional adequado, bem como reexamine o pedido defensivo acerca do encaminhamento do acusado a uma clínica particular. 
    Pois bem. Após avaliação no IMESC, o réu WILSON foi considerado inimputável sob a ótica médico-legal (fls. 235-242). Diante disso, este Juízo determinou a remoção do acusado para o hospital psiquiátrico estabelecido para os devidos fins, isto é, a 5ª Vara de Execuções Criminais de São Paulo (fls. 247-248). 
    Posteriormente, em razão da ausência de informações acerca do cumprimento da medida, este Juízo renovou a determinação de transferência (fls. 368-369), bem como ordenou a expedição de ofício (fl. 414). 
    Ocorre que, conforme as informações trazidas pelo Ministério Público (fls. 436-437), a 5ª VEC da Capital negou a inscrição e consequente transferência do acusado, vez que não havia guia de internamento cadastrada ou processo de execução criminal distribuído. Apesar disso, aquele mesmo Juízo determinou a expedição de ofício à Coordenadoria de Saúde do Sistema Penitenciário, recomendando a manutenção do réu em Ala Especial para Portadores de Transtorno Mental (conforme fl. 437). 
    Portanto, há informações nos autos de que a Coordenadoria de Saúde do Sistema Penitenciário já possui conhecimento acerca da condição clínica específica do acusado, já tendo sido instada a fornecer a ele tratamento adequado. 
    Aliás, a própria defesa técnica forneceu informações recentes no sentido de que WILSON vem sendo devidamente tratado e medicado no local em que se encontra: “(...) Todavia, hoje preso no CR de Bragança, e através de acompanhamento médico local, vem ingerindo a medicamentação indicada, mudando seu estado de saúde” (fl. 483); e “(...) Hoje, ainda que no CR. Bragança, está recebendo atendimento médico e tomando seus remédios que o equilibram, situação que não acontecia à época dos fatos” (fl. 484). 
    Portanto, ao que tudo indica, o réu vem recebendo tratamento adequado por parte do Estado, inclusive com as medicações apropriadas à sua moléstia mental. A própria defesa reconheceu que o tratamento tem sido proveitoso (fls. 482-485). Deste modo, entendo desnecessária ao menos neste momento a transferência do acusado para clínica particular. 
    De qualquer maneira, a fim de colher informações mais concretas e detalhadas, determino que se oficie ao estabelecimento prisional em que o réu se encontra recolhido, a fim de que se informe se WILSON tem recebido tratamento adequado à sua condição de inimputável. Consigne-se no ofício a urgência do caso, vez que se trata de réu preso. 
    Sem prejuízo do que acima foi decidido, verifico que a instrução se encontra devidamente encerrada. Diferentemente do que constou à fl. 513, não resta nenhuma testemunha a ser ouvida uma vez que Camila foi devidamente inquirida como informante na audiência realizada em 27 de agosto de 2020 (fls. 470-471). O Ministério Público já apresentou seus memoriais (fls. 506-511). 
    Deste modo, intime-se a defesa técnica do acusado para que ofereça suas alegações finais no prazo de 05 dias, conforme anteriormente determinado à fl. 477. 
    Intimem-se” (doc. 35). 
    4. A defesa afirma o descumprimento da decisão proferida nesta impetração e busca a análise e o deferimento da transferência para clínica particular. 
    5. Verifica-se descumprida a ordem concedida de ofício.
    O comando expresso na decisão proferida por este Supremo Tribunal foi no sentido de reexaminar-se o cumprimento da decisão do juízo processante, que determinou a transferência do paciente (réu) para estabelecimento prisional adequado e que não teria sido cumprida, sendo “negada a inscrição e consequente transferência do acusado, vez que não havia guia de internamento cadastrada ou processo de execução criminal distribuído”. Daí a ordem para providenciar atransferência do acusado para o hospital psiquiátrico estadual ou avaliar seu encaminhamento a uma clínica particular. 
    A inexistência de “guia de internamento cadastrada” não poderia ter servido de obstáculo à execução da decisão proferida também não se justificando a manutenção do paciente com inimputabilidade reconhecida em estabelecimento prisional comum, ainda que devidamente assistido, pelo risco para sua integridade e dos demais presos. 
    Pelo exposto, considerando as peculiaridades do caso e o lapso temporal decorrido sem comprovação da implementação da transferência do paciente para hospital psiquiátrico estadual, determino ao juízo da Segunda Vara da Comarca de Amparo/SP (Processo n. 1500394-03.2019.8.26.0022) providenciar a imediata transferência do paciente para clínica particular indicada pela defesa, com adoção das medidas cautelares que entender necessárias.
    Comunique-se, de imediato, ao juízo da Segunda Vara de Amparo/SP, ao Tribunal de Justiça de São Paulo e ao Superior Tribunal de Justiça.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora